Tribunal: TJSP
Processo: 0023315-62.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÕES. RECURSOS APRESENTADOS EM AÇÕES CONEXAS. CONSTATAÇÃO DA IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. PREVENÇÃO ESTABELECIDA COM A DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 930, PAR. ÚNICO, DO CPC, E DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE RECONHECIDA. A comparação entre os elementos das ações condenatórias permite

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÕES. RECURSOS APRESENTADOS EM AÇÕES CONEXAS. CONSTATAÇÃO DA IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. PREVENÇÃO ESTABELECIDA COM A DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 930, PAR. ÚNICO, DO CPC, E DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE RECONHECIDA. A comparação entre os elementos das ações condenatórias permite alcançar a conclusão de que ambas derivam do mesmo contrato e suscitam a mesma espécie de discussão, de modo que se mostra induvidosa a conexão. Daí advém o reconhecimento de que a Câmara suscitante, a quem foi distribuído o primeiro recurso, é a preventa para o julgamento dos recursos oriundos dos processos conexos, na forma do artigo 930, parágrafo único, e do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal.